Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, §1o, INCISO I, C/C ARTIGO 298, III, AMBOS DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CULPABILIDADE. ÍNDICE DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. QUASE TRÊS VEZES SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. PENA DE MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal.

2. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

3. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

4. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.

5. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. Recurso parcialmente provido.